Tribunal: TJMT
Processo: 1004039-11.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004039-11.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JAIRO PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 001.867.971-41 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1004039-11.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JAIRO PEREIRA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – CRIMES DE ROUBO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – UNIDADE DE DESÍGNIOS NÃO DEMONSTRADA – LIAME INEXISTENTE – REITERAÇÃO DE CRIMES – HABITUALIDADE CRIMINOSA – INCOMPATIBILIDADE COM O BENEFÍCIO DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO DESPROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar em reconhecimento da continuidade delitiva quando o agravante é pessoa voltada à reiteração de crimes patrimoniais, fazendo da atividade criminosa sua profissão e seu meio de vida.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de execução penal interposto por Jairo Pereira do Nascimento, contra decisão prolatada pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos do processo executivo de pena n. 0006154-78.2008.8.11.0064, que indeferiu o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo relativos às ações penais n. 269-25.2004.8.11.0064, 2954-39.2003.811.0064 e 3323-33.2003.811.0064.

Aduz que estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da continuidade delitiva almejada, pois os delitos são da mesma espécie (roubos com simulação/emprego de arma de fogo), ofenderam o mesmo bem jurídico e foram praticados com o mesmo
modus operandi
, além de cometidos em um intervalo de dois dias entre eles. Ademais, sustenta a inexistência de habitualidade delitiva, já que, quando da prática deles, o agravante era tecnicamente primário.

Em sentido contrário, assinala o agravado que a decisão objurgada é a que melhor se ajusta ao caso concreto, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

O juízo de origem manteve a decisão hostilizada por seus próprios fundamentos, enquanto a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

São os seguintes os delitos cuja continuidade delitiva o agravante pretende ver reconhecida:

1º CRIME
[Ação penal n. 3323-33.2003.811.0064, na qual foi reconhecida a continuidade delitiva entre três roubos com emprego de arma de fogo]:

No dia
21 de outubro de 2003, por volta das 18:30 horas
, na Av. Rui Barbosa n. 2207, Centro, nesta Urbe, adentrou no
estabelecimento comercial denominado Sétima Arte Vídeo Locadora
, de propriedade da vítima Maxlune Vilela de Oliveira Júnior e de lá
subtraiu para si, mediante uso de arma de fogo, a quantia de R$ 50,00 (cinqüenta reais).

Ainda segundo a inicial acusatória, no dia
22 de outubro de 2003
, entre às 19:25 a 19:39 horas, na Rua Rui Barbosa, nº 710, Centro, nesta cidade, o denunciado adentrou no interior da
casa comercial denominada

Conveniência Nacional
, onde trabalha a vítima Paula de Oliveira Silva, de
lá subtraiu para si, mediante uso de arma de fogo, a quantia de R$ 5,00 (cinco reais)
.

Prossegue a preambular noticiando que no dia
23 de outubro de 2003
, por volta das 14:21 horas, na Av. Fernando Corrêa da Costa, nº. 1.369, Centro, nesta Urbe, o denunciado adentrou no
estabelecimento comercial denominado Despachante Sara
, de lá subtraiu para si,
mediante uso de arma de fogo, a quantia de R$ 20,00 (vinte reais)
da vítima Elaine Floripes de Carvalho e
a quantia de R$ 14,00 (catorze reais)
da vítima Adriana Almeida de Souza.

2º CRIME
[Ação penal n. 269-25.2004.8.11.0064]:

No dia 21 de outubro de 2003, por volta das 20:45 horas
, o acusado,
simulando estar de posse de uma arma de fogo
, adentrou no
estabelecimento comercial denominado “SÓ DVD VÍDEO”
, situado na Av. Dom Pedro II, nº 1.189, Bairro Caixa D’água, nesta Urbe, e
subtraiu para si a quantia de R$ 100,00 (cem reais) em dinheiro
, da vítima Ivã da Silva Rodrigues.

Ainda segunda a inicial acusatória, após efetuar o roubo, o denunciado saiu do local, tomando rumo ignorado, sendo todavia posteriormente reconhecido pela vítima na Delegacia, como o autor do roubo.

3º CRIME
[Ação penal n. 2954-39.2003.811.0064]:

No dia 23 de outubro de 2003, por volta das 09:00 horas
, adentrou no
estabelecimento comercial, denominado “Pedrinho Cabeleireiro”
, sito na Av. Marechal Dutra, nº 794, centro, nesta Urbe, ocasião em que anunciou o assalto,
simulando estar armado
e ameaçando atirar se não lhe entregassem o dinheiro,
tendo as vítimas Zenilda de Fátima Souza e Edilma Braga, obedecido ao seu comando, entregando o que possuíam no momento
, ao acusado e em seguida, pediram ajuda a um policial que transitava nas proximidades, o qual logrou êxito em localizar o denunciado, instantes depois e ainda na posse de parte do dinheiro roubado.

Além das três guias acimas, as quais a defesa pretende o reconhecimento da continuidade delitiva, o reeducando ainda possui contra si as seguintes condenações definitivas:

1-

Roubo majorado [autos n. 2156-78.2003.811.0064] – data do fato: 15/08/2003 – Pena de 6 anos;

2-

Roubo majorado [autos n. 2767-30.2004.811.0064] – data do fato: 20/07/2004 – Pena de 7 anos e 4 meses;

3-

Roubo majorado [autos n. 2603-32.2004.811.0064 – data do fato: 04/08/2004 – Pena de 4 anos e 6 meses;

4-

Furto [autos n. 675-75.2006.811.0064] – fato: 12/02/2006 – pena de 2 anos e 6 meses;

5-

Roubo majorado [autos n. 4650-95.2012.811.0064] – data do fato: 21/07/2012 – Pena de 8 anos e 6 meses;

6-

Roubo [autos n. 5582-73.2018.811.0064] – data do fato 21/04/2018 – pena 4 anos e 6 meses.

O instituto da continuidade delitiva admite que vários delitos, por uma ficção legal, sejam tidos como conduta única.

A continuidade delitiva, prevista no art. 71 do CP, demanda os seguintes requisitos: mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução. Além deles, é imprescindível ainda que se verifique a existência de um liame subjetivo, uma unidade de desígnios que interligue as condutas, sem o qual resta evidenciada a mera habitualidade criminosa, incompatível com o benefício.

No caso em apreço, todos os crimes são da mesma espécie e praticados com o mesmo
modus operandi
(roubo com simulação/emprego de arma de fogo), com subtração de valores em espécie das vítimas de estabelecimentos comerciais.

Quanto ao requisito temporal, anoto que os crimes de roubo foram perpetrados no intervalo de apenas dois dias, a saber: 21/10/2003 e 23/10/2003.

A
contrario sensu
, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o hiato de até 30 (trinta) dias entre crimes da mesma espécie possibilita o reconhecimento da continuidade delitiva,
verbis
:

[...] 1. Segundo entendimento desta Corte Superior, o lapso de tempo superior a 30 dias entre o cometimento dos delitos impossibilita o reconhecimento da continuidade delitiva, porquanto descaracteriza o requisito temporal, que impõe a existência de uma certa periodicidade entre as ações sucessivas.

[...]
(RHC 47.274/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 16/02/2017).

Destaco que todos os crimes foram praticados em Rondonópolis, o que demonstra a conexão espacial entre eles.

A decisão vergastada negou o reconhecimento da continuidade delitiva ao argumento de que o agravante é criminoso habitual, que reiteradamente pratica crimes contra o patrimônio, não fazendo jus, por isso, à aplicação da regra contida no artigo 71 do CP.

O recurso deve ser desprovido.

Não obstante tenha o agravante praticado crimes da mesma espécie, por meio de pluralidade de condutas praticadas sob as mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, certo é que a historicidade delitiva dele o coloca como
criminoso habitual
, que faz da atividade criminosa a sua profissão e o seu meio de vida.

Nessas condições, não pode ser favorecido com o benefício almejado.

De fato, além dos três crimes patrimoniais que pretende ver reconhecida a continuidade delitiva, ostenta ele outras 6 (seis) condenações por crimes da mesma espécie, circunstância que lhe retira o direito que visa obter neste agravo em execução.

Nesse sentido a jurisprudência desta Corte Estadual:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PLEITEADO O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE CRIMES DE ROUBO – IMPOSSIBILIDADE – TEORIA MISTA – REQUISITO SUBJETIVO [UNIDADE DE DESÍGNIOS] NÃO PREENCHIDO –
EVIDENCIADA A REITERAÇÃO DELITIVA NA HIPÓTESE – AGRAVANTE QUE FAZIA DOS DELITOS PATRIMONIAIS VIOLENTOS O SEU MODO DE VIDA
– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. Para a incidência da continuidade delitiva não se prescinde do atendimento concomitante aos requisitos objetivo [pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução] e subjetivo [unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos]. In casu,
evidenciada a prática reiterada de diversos crimes de roubo em um curto intervalo de tempo, contra vítimas distintas embora com modus operandi semelhantes, impossível cogitar de continuidade delitiva, porquanto caracterizada a habitualidade criminosa.
Decisão mantida. Recurso de agravo desprovido
(TJ-MT - EP: 00008653220088110011 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 01/07/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/07/2020).

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – UNIFICAÇÃO DE PENAS – CONTINUIDADE DELITIVA – REITERAÇÃO DE CRIMES – HABITUALIDADE CRIMINOSA – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – INCOMPATIBILIDADECOM O BENEFÍCIO DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL – AGRAVO DESPROVIDO.

Para o reconhecimento da continuidade delitiva, não basta apenas que haja similitude entre as circunstâncias objetivas homogêneas de tempo, lugar e modo de execução, faz-se necessário, de igual modo, a presença do liame de desígnios apto a demonstrar, de plano, que a conduta posterior constitui um desdobramento da anterior.

Os diversos roubos praticados, em diferentes circunstâncias de tempo, não denotam continuidade delitiva, instituto de política criminal que visa beneficiar o réu que tem como objetivo praticar apenas um crime, que por sua vez é fragmentando em vários atos, ao contrário, o agravante faz do crime seu estilo de vida, não sendo possível desse modo o crime continuado
(TJMT, AgEx 111494/2016, 3ª CCr, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, j. 21/9/2016).

E não destoa o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“
A reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou profissional é suficiente para descaracterizar o crime continuado
.
(...) A descaracterização da continuidade delitiva pela habitualidade criminosa justifica-se pela necessidade de se evitar a premiação de criminosos contumazes, que acabam tornando-se profissionais do crime, inclusive com especialização em determinadas modalidades delituosas
”
(RHC 93.144,
Relator
: Ministro Menezes Direito, julgado em 18.3.2008).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. RECORRENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DE DIVERSOS CRIMES DE ROUBO. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 71 DO CP. REITERAÇÃO CRIMINOSA. DESCARACTERIZAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

1. As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea no sentido de que o paciente não preenche os requisitos objetivos e subjetivos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva (CP, art. 71). Desse modo, qualquer conclusão em sentido contrário demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável em sede de habeas corpus. Precedentes.

2. Ademais, as sucessivas condenações do paciente indicam que um crime não se deu em continuação ao anterior, mas sim na habitualidade criminosa, o que afasta o reconhecimento da continuidade delitiva, na linha da jurisprudência desta Corte.

3. Recurso ordinário desprovido (RHC 120266, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 28-04-2014 PUBLIC 29-04-2014)
.

Do esclarecedor voto do saudoso Ministro Teori Zavascki, interessa destacar:

“
Nos termos da jurisprudência desta Corte, abalizada pela doutrina especializada
(cf. ZAFFARONI, Eugênio Raul; e PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro – Parte Geral v. 1, 7ª ed., RT: SP, 2011, p. 619/620; JESUS, Damásio de. Direito Penal – Parte Geral, 32ª ed., Saraiva: SP, 2011, p. 649, entre outros),
são requisitos necessários para caracterização do instituto do crime continuado previsto no art. 71 do Código Penal: (a) a pluralidade de condutas; (b) a pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes; e, por fim, (d) terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro
. Nesse sentido: HC 114606, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 11-11-2013; HC 115308, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 11-11-2013; HC 109971, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 06-02-2012; RHC 93144, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 09- 05-2008 (...)

Por fim, pertinente as ponderações da Procuradoria-Geral da República, quando ressalta que
o recorrente ostenta seis condenações por crime de roubo, “comportamento que permite identificar uma ‘atividade profissional’, incompatível com o crime continuado
: ‘Prática reiterada e habitual do crime de roubo por delinquentes contumazes, reunidos em quadrilha, ou não, que dela fazem, mediante comportamento individual ou coletivo, uma atividade profissional ordinária, descaracteriza a noção de continuidade delitiva.’ (HC nº 70.891, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 01.07.1994).
Não há que se falar, portanto, em um crime que se deu em continuação ao anterior, mas sim na habitualidade criminosa”
. No mesmo sentido: RHC 93144, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 09- 05-2008 e HC 68124, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJ de 08-03-1991”
(grifado).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021